Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-58.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001386-58.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUCURI BAHIA Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PETIÇÃO DESCONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por entidade sindical em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Mandado de Segurança Coletivo impetrado contra ato de Prefeito Municipal. A ação originária questionava a legalidade de um Decreto Municipal que impôs restrições a uma gratificação de servidores. O juízo de primeiro grau, após determinar a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento, proferiu sentença de extinção com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), desconsiderando a petição protocolada tempestivamente pelo sindicato, na qual este afirmava categoricamente o interesse no julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de error in procedendo na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, ao desconsiderar a manifestação tempestiva e expressa da parte autora em atender ao despacho judicial para impulsionar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono é medida excepcional que exige a demonstração inequívoca da inércia e do desinteresse da parte, o que não se presume. No caso concreto, o Apelante atendeu de forma diligente e tempestiva ao comando judicial (petição de ID 79584917), afastando por completo a caracterização do abandono processual. Ao proferir a sentença extintiva ignorando ato processual relevante e validamente praticado, o juízo de origem incorreu em manifesto error in procedendo. Tal erro de procedimento resultou em violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetiva tutela jurisdicional, previstos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. A anulação da sentença é medida imperativa para restaurar o devido processo legal. A aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, CPC) é incabível, uma vez que o mérito da impetração não foi analisado na instância originária, e seu julgamento por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de Apelação conhecido e PROVIDO para anular integralmente a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito do Mandado de Segurança Coletivo. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a inércia inequívoca da parte, a qual é afastada pela manifestação expressa e tempestiva de interesse no prosseguimento do feito." "2. A desconsideração de petição validamente protocolada que atende a determinação judicial para impulsionar o processo configura error in procedendo, acarretando a nulidade da sentença que se fundamenta na suposta inércia da parte, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Art. 485, III, do Código de Processo Civil; Art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001386-58.2015.8.05.0172, em que figura como apelante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUCURI BAHIA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para ANULAR a sentença de ID 79585973, integrada pela decisão de ID 79585983, por vício de procedimento (error in procedendo), e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito do Mandado de Segurança Coletivo. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA